Tribunal: TJMT
Processo: 1028005-50.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028005-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROSILENE DA SILVA - CPF: 397.618.782-87 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste,
pois
a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

5. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

6. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, II, e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC nº 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n.
1028005-50.2024.8.11.0015
ajuizada por
ROSILENE DA SILVA
, julgou procedente o pleito inicial.

E, ainda, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na judicialização da saúde pública deve ser realizado por apreciação equitativa e não sobre o valor da causa, especialmente porque houve apenas parcial procedência da demanda, com rejeição do pedido de dano moral.

Sustenta, ainda, que a tramitação do feito estaria sobrestada em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) e da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, requerendo, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa e, subsidiariamente, requerendo a suspensão do feito.

Instada, a parte apelada quedou-se inerte.

Parecer do órgão ministerial pelo
provimento do recurs
o (Id.
314699390
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de

apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação obrigação de fazer n. 1028005-50.2024.8.11.0015 ajuizada por
ROSILENE DA SILVA
, julgou procedente o pleito inicial
.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No mérito, constata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC nº 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN nº 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APL nº 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AI nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
, conforme a tese firmada no Tema 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025